Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGANTE), SILVA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.258.854/0001-14 (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE UREGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO FEITO PELO “STAY PERIOD” – ESSENCIALIDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA OU VENDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, combinado com o art. 6o, §4o, impede a retirada ou alienação de bens essenciais à atividade empresarial do devedor durante o
stay period
, ainda que vinculados a créditos garantidos por alienação fiduciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1003683-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SCANIA BANCO S/A

AGRAVADA: SILVA SANTOS E CIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SCANIA BANCO S/A
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento por ela manejado, que não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformada, a agravante alega que “
Cuida-se de Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão proferida às fls. 179450285 nos autos principais, em que o MM. Juiz de Primeira Instância acolheu os Embargos de Declaração do Agravado, a fim suspender a Ação de Busca e Apreensão pelo “stay period”, bem como determinar que o bem descrito e caracterizado nos autos, permaneça na posse da empresa ré, ora Agravada. Entretanto, conforme amplamente demonstrado no recurso, o bem alineado fiduciariamente e objeto da ação em comento NÃO consta na lista de bens essenciais, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial”
(sic).

Afirma que “
É certo que a decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo ao recurso, com a devida vênia, viola o ato jurídico perfeito e acabado, considerando que o bem já está consolidado em favor do credor fiduciário, ora Agravante, além do que desconsidera cabalmente que NÃO consta o bem objeto da demanda como essencial nos autos da Ação de Recuperação Judicial, não estando, portanto, amparado pelo benefício legal. Com efeito, cumpre observar que o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei 911/69, prevê que a purgação integral da mora é necessária para evitar a consolidação da propriedade e da posse do pleno no patrimônio do credor e dependerá do pagamento integral do débito, o que não ocorreu no caso concreto, sendo assim, não há que se falar em restituição do bem, em favor do devedor, ora Agravado”
(sic).

Informa que “
a não concessão do efeito suspensivo, submete o Agravante a risco de perdas financeiras significativas, uma vez que já se vê prejudicado com a inadimplência do Agravado. Desta forma, resta, pois, clara e cristalina a URGÊNCIA da concessão do efeito suspensivo, pois preenchidos os requisitos legais, posto ser inegável a presença do perigo de difícil reparação, bem como probabilidade de provimento 15 do recurso, mostrando-se medidas de rigor a atribuição do referido efeito suspensivo ao recurso. Posto isto, requer, com urgência, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para garantir ao Agravante que o MM. Juiz a quo se abstenha de suspender a ação de Busca e Apreensão e ainda de determinar a devolução do bem devidamente apreendido ao Agravado”
(sic).

Pondera que
“o art. 49, §3o, da LREF, além de garantir a prevalência dos direitos de propriedade sobre a coisa do proprietário fiduciário, também discorre sobre a blindagem patrimonial dos bens de capital essencial à atividade empresarial, no período de 180 dias previsto no art. 6o, §4o da LREF. Sob referido dispositivo legal, compreende-se que, para um bem ser considerado essencial, se faz necessária uma mínima comprovação da sua essencialidade. A concessão indiscriminada e irrestrita do benefício atenta contra a lei”
(sic).

Mensura que
“
É certo que o ora Agravada, requereu a suspensão da presente demanda por entender tratar-se a presente de demanda líquida e buscando a apreensão de bem essencial à empresa. Diante de tal requerimento, após estrita observância dos documentos colacionados pela própria Agravante, apurou-se que o que o bem alineado fiduciariamente NÃO consta na lista de bens essenciais, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial”
(sic).

Afiança que
“Diante de tal, após estrita observância dos documentos colacionados pela própria Ré, apurou-se que o que o bem alienado fiduciariamente NÃO consta na lista de bens essenciais relacionados por ela na peça exordial da Recuperação Judicial proposta, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial já que não consta na relação de bens que a Ré entendeu por essenciais à manutenção de sua atividade empresarial e que, por óbvio, foram reconhecidos pelo Juízo Recuperacional como essenciais. Portanto, V. Exa., é nítido que a Ré busca apenas se esquivar de suas obrigações usando-se de subterfúgios e distorcendo a realidade, posto que NÃO HÁ DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PARA O BEM DE PLACA SPD6J14 OBJETO DESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] que se digne a Nobre Relatora em reconsiderar a r. decisão ou encaminhar para apreciação do Órgão Colegiado, com a concessão do efeito suspensivo, reformulando, assim, a r. decisão monocrática, e o prosseguimento para julgamento do recurso”
(sic).

A agravada não apresentou contraminuta, embora devidamente intimada (Id. 276847850).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 29 a 30/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Por fim, determino a retificação da classe processual para que conste como sendo agravo interno,
ex vi
do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Ressalte-se que a concessão da antecipação da tutela recursal pressupõe a presença concomitante dos requisitos da verossimilhança das alegações e da urgência. No entanto, após análise detida dos autos, constata-se que a parte recorrente
não
logrou êxito em demonstrar de forma cabal a urgência imprescindível para a concessão da medida pleiteada.

[...]

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela
inexistência
dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
[...]

[...]

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Isto porque, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, a retirada dos bens da empresa agravada, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que, prima facie, se trata de veículo indispensável à manutenção de suas atividades, o que evidencia o acerto da decisão combatida.

O bem, objeto das garantias fiduciárias, trata-se de veículo essencial para a continuidade e desenvolvimento da empresa recuperanda, que atua no segmento de transporte rodoviário de carga e utiliza o bem para o fim principal da sua atividade econômica, o que lhe possibilita ter acréscimo de volume no fluxo do seu caixa.

[...]

Diante do exposto,
NÃO CONCEDO
a tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.

Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 268626260)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que ambos os requisitos para a concessão da medida liminar não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Ademais, nesse mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES -
STAY PERIOD – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra
.”
(N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (Destaquei)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025